Tribunal: TJDFT
Processo: 0749489-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749489-22.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS DA SILVA AGRAVADO: ANTONIO ALCIMARIO LOPES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO MARCOS DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na Execução de Título Extrajudicial n. 0743169-84.2024.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de ANTONIO ALCIMARIO LOPES. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 249302952 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário líquido do executado, destacando a impenhorabilidade do salário. Em razões de recorrer (ID 76896992), o agravante sustenta que se trata de execução de honorários advocatícios, que possuem natureza alimentar, autorizando a constrição parcial dos rendimentos do devedor, nos termos do artigo 833, §2o, do CPC. Defende que a natureza alimentar dos honorários encontra amparo no art. 85, §14, do CPC e em precedentes consolidados do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a possibilidade de penhora de parte do salário do devedor para satisfação de créditos dessa espécie, desde que preservado percentual suficiente à sua subsistência. Cita, para tanto, o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no AgInt nos EDcl no REsp 1.952.744/SP e no EREsp 1.582.475/MG, segundo os quais é legítima a penhora parcial de remuneração para pagamento de honorários, por se tratar de verba de natureza alimentar. Alega, ainda, que o executado aufere remuneração mensal de R$ 8.795,11 (oito mil setecentos e noventa e cinco reais e onze centavos), conforme comprovado por meio de pesquisa via INFOJUD, e não possui dependentes econômicos, circunstância que afasta o risco de comprometimento da dignidade do devedor e reforça a viabilidade da constrição pretendida. Argumenta que a decisão agravada desconsiderou o necessário equilíbrio entre a dignidade do credor e do devedor, ao resguardar apenas a subsistência deste último, em detrimento do direito alimentar do advogado, essencial à sua própria sobrevivência. Sustenta que a proteção da dignidade da pessoa humana deve ser ponderada bilateralmente, alcançando também o credor, cuja verba honorária decorre de prestação profissional indispensável à administração da justiça. Afirma que o indeferimento integral da medida representa violação aos princípios da proporcionalidade e da efetividade processual, frustrando o caráter alimentar do crédito e inviabilizando a satisfação do direito reconhecido judicialmente. Aduz, subsidiariamente, que o juízo poderia ter fixado percentual inferior ao pleiteado (30%), de modo a compatibilizar os interesses em conflito, ao contrário de indeferir totalmente o pedido. Argumenta que a ausência de qualquer fixação percentual demonstra rigor excessivo e falta de razoabilidade, sobretudo diante da capacidade econômica do executado e da ausência de dependentes. Com esses argumentos, postula o provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de determinar a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração do executado. Subsidiariamente, pugna pela fixação de percentual inferior ao pleiteado. Comprovante de recolhimento de preparo acostado sob o ID 78252192. É o relatório. Decido. Verifico que não foram formulados pedidos de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação do agravado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de novembro de 2025 às 11:31:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora